Tribunal: TCU
Processo: 019.634/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de manutenção predial. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 69/2022, promovido pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) para a contratação de serviços de manutenção predial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 250, inciso V, e 276, §§ 1o e 6o, do Regimento Interno/TCU; arts. 9o e 14 da Resolução-TCU 315/2020; na Súmula-TCU 263 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) que: 9.2.1. realize levantamento que demonstre a necessidade da presença de quatro engenheiros em regime de dedicação exclusiva, com base nas demandas e requisições a eles atribuídas e, caso seja verificado que o volume de trabalho comporta a diminuição do número de postos de trabalho ou a redução de sua carga horária, aditive o contrato com esse objetivo, promovendo-se a proporcional redução em seus custos; 9.2.2. faça rigoroso controle da presença e disponibilidade dos quatro engenheiros, assegurando-se que os termos do contrato estão sendo efetivamente cumpridos, mas com as cautelas necessárias a não configurar uma relação trabalhista, abstendo-se de fazer exigências que tenham natureza pessoal ou importem em subordinação; 9.2.3. mantenha essa documentação arquivada e disponível caso o Tribunal venha a fiscalizar futuramente esse contrato; 9.3. dar ciência à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro e ao HGeRJ que a previsão, no termo de referência do Pregão 69/2022, de quatro postos residentes de engenheiros, sem justificativas e desacompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, infringiram o art. 7o, inciso V, da Instrução Normativa-Seges/ME 40/2020 e os princípios da eficiência, motivação, razoabilidade e economicidade, não devendo constar injustificadamente nos editais dos futuros certames, sob pena de responsabilização dos agentes envolvidos; 9.4. comunicar este acórdão ao denunciante, à empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda., ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) e à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Exército no Rio de Janeiro.